Tribunal: TJMT
Processo: 0012735-18.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012735-18.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDIVALDO CANDIDO SOBRAL - CPF: 421.418.181-68 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, diante da alegada inércia do exequente em promover o andamento do feito.

III. Razões de decidir

3. Na fase de cumprimento de sentença, a paralisação do feito por inércia do credor não autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, devendo ser aplicada a sistemática própria da execução, com suspensão e arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1o, do CPC, providência não observada no caso concreto.

Estando a relação processual
angularizada
, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que também não ocorreu nos autos.

A ausência desses requisitos caracteriza nulidade da sentença, impondo sua desconstituição para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“É incabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC, sendo necessária, além da intimação pessoal do exequente, a provocação da parte executada, aplicando-se, em caso de inércia do credor, a sistemática de suspensão e arquivamento prevista no art. 921 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e §1o, 921, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível interposto
por
EDIVALDO CANDIDO SOBRAL
, com o objetivo de
reformar a
sentença
proferida
pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sinop,
que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo ao
Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida C/C Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face da OI MOVEL S.A.

O recorrente alega que a decretação de extinção do processo, na atual fase procedimental de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, configura grave equívoco e manifesta inobservância da sistemática processual civil.

Sustenta que a fase executória, por sua própria natureza teleológica de satisfação de título judicial, submete-se a disciplina normativa própria, notadamente ao disposto no artigo 924 do diploma processual, o qual estabelece as hipóteses taxativas de extinção da execução, não contemplando a extinção por abandono da causa.

Nesse sentido, aduz que “ao julgar extinto o processo na fase de cumprimento de sentença, aplicando-se a regra inserta no artigo 485, III, do CPC, o douto magistrado incidiu em erro”.

Acrescenta que, além da incompatibilidade sistêmica da medida adotada, o juízo a quo deixou de observar pressupostos formais indispensáveis à configuração do abandono processual, uma vez que não houve prévia intimação pessoal do exequente para promover o regular andamento do feito, providência imperativa prevista na legislação processual, sob pena de nulidade do decisum.

Argumenta, ainda, que, tratando-se de fase de cumprimento de sentença decorrente de processo cognitivo regularmente instaurado, no qual houve a devida
angularização
da relação processual, eventual extinção por inércia da parte autora pressupõe, necessariamente, provocação da parte demandada, conforme dispõe o artigo 485, §6o, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação consolidada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, afirma que, inexistindo requerimento expresso da parte apelada para tal finalidade, a sentença encontra-se eivada de nulidade absoluta.

Ao final,
pugna pelo
provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença
impugnada
, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Embora intimado, a empresa apelada não apresentou contrarrazões (id.
337513905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Eminentes Pares,

O recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Destaco que a parte apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, dispensando-se o preparo recursal.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inércia do exequente.

Analisando detidamente os autos, constat
a-se
que a razão assiste integralmente ao apelante.

A extinção prematura do feito laborou em triplo equívoco processual.

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, momento procedimental no qual prevalece o escopo de satisfação do crédito reconhecido em título judicial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é incabível a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa durante o cumprimento de sentença.

Em caso de inércia do credor nesta fase, a providência adequada é determinar o arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo 921, III, § 1o, do CPC
.

A eventual paralisação do feito autoriza a suspensão da execução e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III e §1o do CPC, podendo, a partir de então, iniciar-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

O segundo po
nto de vulnerabilidade da sentença está na a
usência de
i
ntimação
p
essoal do
e
xequente
.

Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do art. 485, III, do CPC, a extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1o, do CPC.

Conforme bem delineado pelo apelante, não houve qualquer intimação pessoal prévia para promover o andamento do feito sob pena de extinção.

A ausência desta formalidade essencial macula o ato sentencial com nulidade intransponível, ofendendo o devido processo legal e o princípio da cooperação.

Ademais, a relação processual já se encontrava plenamente
angularizada
, tendo a executada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

Nessa hipótese, incide o entendimento consolidado na
Súmula 240 do STJ
, segun
do o qual a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu.

No caso concreto, inexiste qualquer pedido da executada nesse sentido, o que impede a decretação da extinção de ofício.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1o, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1o, do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001483-04.2008.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora. A demanda originária envolve pedido de constituição de servidão administrativa e pedido de indenização com pedido de liminar para a desobstrução de área e execução de obra, a qual gerou contestação pelo espólio apelante quanto ao valor da indenização oferecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono, sem observância dos requisitos do CPC; e (
ii
) avaliar a necessidade de intimação pessoal da parte autora e de requerimento expresso do réu para a extinção por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, III, do CPC permite a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, desde que observadas as condições de intimação pessoal do autor e requerimento expresso do réu. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a Súmula 240, reforça que a extinção por abandono requer a manifestação expressa da parte ré e a intimação pessoal do autor para evitar a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. O princípio da inércia da jurisdição impede que o juiz decrete a extinção de ofício em casos de abandono da causa, devendo respeitar a provocação da parte interessada. 6. No caso, a extinção do feito sem esses requisitos constitui vício processual, impondo a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação e a devida apreciação do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa requer, cumulativamente, a intimação pessoal do autor e o requerimento expresso do réu. 2. A extinção por abandono de causa, decretada de ofício pelo juiz, sem provocação do réu e intimação do autor, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; CF/1988, art. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004783620168110108, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença
impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de anulação de sentença proferida sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026